Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-08.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. As apelações interpostas pelas partes rés visam à reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos que declara a inexistência de contratos de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado realizados em nome da parte autora, determina a restituição em dobro dos valores descontados e condena as instituições demandadas ao pagamento de dez mil reais à guisa de reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora teria identificado descontos em seu benefício previdenciário (aproximadamente 30% do valor do benefício), decorrentes de contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito que afirma não ter celebrado; (ii) os valores creditados em sua conta teriam sido imediatamente transferidos por meio de transações eletrônicas via Pix; (iii) teria existido abertura de conta digital vinculada à instituição de pagamento sem autorização da consumidora; e (iv) as instituições demandadas não teriam comprovado a regularidade das contratações questionadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a (i)legitimidade passiva da instituição de pagamento para integrar o polo passivo da demanda; (ii) se teria existido falha na prestação dos serviços financeiros nas operações impugnadas; e (iii) se os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário caracterizam fato gerador de danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção. No caso concreto, as evidências colacionadas indicam a realização de transferências financeiras direcionadas à instituição de pagamento/apelante, vinculadas à conta digital aberta em nome da consumidora sem autorização, circunstância que traduz sua participação na cadeia de fornecimento do serviço financeiro (Lei no 8.078/90, art. 7o, p. único). Preliminar rejeitada.
5. Nas relações de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço. Fraudes praticadas por terceiros integram o risco da atividade econômica e configuram fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade do fornecedor (Lei no 8.078/90, art. 14, e STJ, Súmula 297).
6. No caso concreto, o acervo probatório demonstra a realização de quatro operações financeiras em nome da parte autora — dois empréstimos consignados e dois contratos vinculados a cartão de crédito — sem manifestação de vontade válida, com imediata transferência dos valores por meio de transações eletrônicas. As instituições demandadas não teriam apresentado elementos capazes de comprovar a autenticidade das contratações ou a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a prevenir a fraude.
7. Em razão da atuação conjunta do banco responsável pela concessão do crédito e da instituição de pagamento responsável pela movimentação financeira, está configurada a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (Lei n.o 8.078/90, arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o).
8. A cobrança decorrente de contratação inexistente caracteriza cobrança indevida e autoriza a restituição em dobro do indébito, pois não se constata engano justificável por parte das instituições demandadas (Lei n.o 8.078/90, art. 42, parágrafo único).
9. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar (R$ 446,47 mensais, o que corresponde a aproximadamente 30% do benefício) ultrapassam o mero dissabor cotidiano, uma vez que impacta diretamente a subsistência da consumidora, de sorte a configurar relevante violação à esfera de direitos da personalidade do consumidor (integridade psicológica), circunstância que fundamenta a condenação ao pagamento de reparação por danos extrapatrimoniais. O valor fixado pelo e. Juízo origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (dez mil reais), consideradas as circunstâncias da situação fática e a extensão do dano experimentado (CC, art. 944).
IV. DISPOSITIVO
10. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidas.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90, arts. 6o, 7o, p. único, 14, 25, § 1o, e 42, p. único; CC, arts. 186 e 944; CPC, arts. 487, inc. I, e 85, § 11; Lei no 13.709/2018, arts. 6o e 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, acórdão 1733439, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.08.2023; TJDFT, acórdão 2076249, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025.